Tribunal: TJBA
Processo: 8003559-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003559-78.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 7A VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO SISTEMA DE JUIZADOS. JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AMBOS DA COMARCA DE SALVADOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. FILHA. ENFERMIDADE. PERÍCIA. NECESSIDADE. Constatado que a demanda originária envolve complexidade relacionada a necessidade de realização de perícia na filha da autora com possíveis reflexos no mérito da demanda, impõe-se a improcedência do conflito suscitado com a remessa dos autos a 7ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito. CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº. 8003559-78.2018.8.05.0001, sendo Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO SISTEMA DE JUIZADOS DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente o conflito, declarando o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, competente para o julgamento nos demais termos do relatório e voto da Relatora. Salvador, .